Tribunal: TJBA
Processo: 8010779-28.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010779-28.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FRANDERRAK DOS SANTOS MASCARENHAS

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO LEITE, ELEDISON DE SOUZA SAMPAIO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – PERITO CRIMINAL – DEMISSÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA DENEGADA

1. Cuida-se de mandado
de
s
egurança impetrado por
Perito Criminal demitido por conduta desidiosa no exercício de suas funções.

2. Prescrição que se afasta tendo os atos relatados como desidiosos se perpetrado entre os anos de 2007 e 2013, tendo sido instaurado o PAD em 2015, oportunidade em que ocorreu a interrupção da prescrição.

3. C
ompete ao Poder Judiciário, quando provocado, constatar a legalidade ou a ilegalidade de ato administrativo
apenas
quanto a regularidade do procedimento
, sem configurar em tal hipótese usurpação de poder ou interferência na
administração,
devendo o
procedimento administrativo
se
pautar pela observância do devido processo legal, assegurando-se aos interessados a plena realização do contraditório e da ampla defesa.

4. No caso dos autos resta patente que
houve motivação expressa para a instauração do PAD diante das reiteradas condutas desidiosas no exercício da função, perpetradas pelo impetrante, dentre as quais se destaca:
1)
realização de perícias sem seguir as determinações dos manuais estabelecidos pela Administração, tais como realizando laudo a respeito de apreensão de drogas sem indicar a quantidade das mesmas, impedindo que se apurasse a respeito do uso ou tráfico;
2)
dirigir-se ao local a ser periciado e, encontrando o mesmo fechado, não adotando medidas que possibilitassem acesso para o cumprimento de seu
mister
;
3)
acúmulo de laudos, com grande delonga de prazo
para conclusão e sem conclusão
,
levando a outras consequências tais como a liberação de preso por excesso de prazo.

5.
Ainda que se reconheça as dificuldades para o exercício da função, em vista do volume de trabalho e
falhas no fornecimento de insumos, não se comprovou tenham tais condições afetado o desemprenho de outros peritos sobre a mesma Coordenação.

6. A prova dos autos demonstra que
o impetrante foi cobrado
em diversas oportunidades para cumprir com suas funções dentro dos manuais de procedimento confessando a exordial tal fato.

7.
N
ão há prova, ainda, que tenha sido o impetrante perseguido por seu superior hierárquico, o Coordenador Regional, mas apenas cobranças próprias dos deveres de coordenação, máxime quando o requerente confessa a necessidade de reelaborar laudos e dar vencimento em seu serviço que se encontrava em atraso.

8.
Não se sustenta a alegação de nulidade por ter sido o impetrante ouvido, previamente, antes de testemunhas, tendo sido o mesmo
ouvido em, pelo menos, duas oportunidades nos autos, sempre acompanhado de seu defensor e sem que aduzisse quanto a prejuízos a ampla defesa e ao contraditório, trazendo o fato aos autos nesta oportunidade na forma de “nulidade de algibeira”.

9.
O
STJ
já firmou entendimento de que "
no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.
"
(STJ - RMS: 47409 ES 2015/0012361-
6).

10. Sem provas de irregularidades do processo administrativo, denega-se a segurança julgando prejudicado o agravo interno
8010779-28.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010779-28.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FRANDERRAK DOS SANTOS MASCARENHAS
e como apelada
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, pelos fatos e fundamentos acima expostos, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno 8010779-28.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .